Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600841-77.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600841-77.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/12/2021
Processo referência: 0600841-77.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600841-
77.2020.6.16.0199 que, seguindo a manifestação emitida no parecer técnico e a manifestação
emitida pela ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, desaprovou as contas prestadas
pela candidata a vereadora Luana Rabelo pelo Partido REDE Sustentabilidade de São José dos
Pinhais/PR, relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha eleitoral de
2020, com amparo no artigo 74, inciso II, da Resolução 23.607/2019-TSE, determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) com incidência de juros e atualização monetária desde 03/11/2020, na
forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento, nos termos do art. 42, § 7º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019 e, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU
- Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos)
relativos a saldo remanescente na conta bancária de FEFC da prestadora de contas. (Prestação de
Contas Eleitorais, apresentada por Luana Rabelo, candidata a vereador, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque não houve o devido
esclarecimento de como se deram os pagamentos dos cheques 900001, 900002, 900003 e 900004,
todos de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), totalizando R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
cujo valor representa 24,75% sobre o valor total em espécie das despesas da prestadora de contas,
e cujos cheques transitaram na conta bancária da prestadora de contas tendo como contraparte
um CPF divergente ao da prestadora de contas; o prestador de contas deixou valor remanescente
na conta bancária, de R$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos) o qual deverá ser objeto
de recolhimento ao Tesouro Nacional através de GRU; por fim, no que tange ao apontamento
acerca da ausência de registro da despesa relativa aos serviços advocatícios prestados à
candidata, é possível aferir a doação por valor estimável realizada pelo partido Rede
Sustentabilidade de São José dos Pinhais/PR, conforme ID 98806788. Em que pese a ausência de
nota explicativa acerca dessa despesa nos autos, o documento juntado aos autos é suficiente para
comprovar a doação realizada pelo órgão estadual do partido político à prestadora de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUANA RABELO VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUANA RABELO (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
286
21/02/2022 11:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.423

RECURSO ELEITORAL 0600841-77.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUANA RABELO VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: LUANA RABELO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aprovar com
ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 42902286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUANA RABELO, candidata ao
cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que, julgando desaprovadas as suas contas,
determinou o recolhimento do valor de R$ 847,29 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, preliminarmente, a existência
de “negativa de prestação jurisdicional, eis que o Juízo a quo poderia determinar a
expedição de ofício à CEF, a fim de fornecer a informação que considerada incompleta”.

No mérito, alega que os documentos faltantes foram devidamente
apresentados. Afirma que os cheques pagos aos cabos eleitorais foram endossados e
repassados a terceiros.

Argumenta que “o endosso do cheque do candidato não é vedado pela
legislação eleitoral, tratando-se de ato lícito. Logo, desse ato lícito, não pode decorrer o
dever de devolução de valores por parte da candidata, até porque a unidade técnica não
apontou qualquer falha no fechamento de suas contas”.

Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
seja anulada ou, caso não seja esse o entendimento, reformada, aprovando as contas de
campanha e afastando a determinação de devolução dos valores.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 42902286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 847,29 ao Tesouro Nacional, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

a) ausência de documentação comprobatória das despesas pagas com
recursos do FEFC, no valor de R$ 825,00; e

b) sobra de campanha, na quantia de R$ 22,29.

Pois bem.

De proêmio, a recorrente suscitou a existência de “negativa de prestação
jurisdicional, eis que o Juízo a quo poderia determinar a expedição de ofício à CEF, a fim
de fornecer a informação que considerada incompleta”.

Analisando os autos, verifica-se que em nenhum momento a candidata
requereu ao juízo de origem a expedição de ofício à instituição financeira.

Portanto, não há qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Nesse ponto, friso que cabia a prestadora juntar todos os documentos
necessários à comprovação da utilização de recursos públicos, sendo incabível transferir
esse ônus ao órgão julgador.

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, a candidata alega que os cheques pagos aos cabos eleitorais
foram endossados e repassados a terceiros. Argumenta que “o endosso do cheque do
candidato não é vedado pela legislação eleitoral, tratando-se de ato lícito. Logo, desse ato
lícito, não pode decorrer o dever de devolução de valores por parte da candidata, até
porque a unidade técnica não apontou qualquer falha no fechamento de suas contas”.

No particular, a sentença recorrida considerou que não houve a devida
comprovação de 3 (três) despesas relativas a cabos eleitorais, quitadas com recursos do
FEFC, vejamos:

a) Cristiana Cardoso Moreira, cheque 900002, no valor de R$ 275,00;

b) Josiane Fernandes, cheque 90003, no valor de R$ 275,00; e

c) Genilson Rodrigues de Lima, cheque 900004, no valor de R$ 275,00.

No que tange à documentação apresentada (ids. 42849416 e ss.), embora
tenha sido juntada a destempo, anoto que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação
juntada extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
Num. 42902286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902

enriquecimento sem causa da União.

Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Quanto às despesas impugnadas, a candidata juntou cópia de contrato de
prestação de serviço e cheques nominais (ids. 42849416 e ss.).

Ainda, constou a seguinte movimentação nos extratos eletrônicos:

Destaco que não foram juntados os respectivos recibos e que nos extratos
bancários não aparecem os contratados como beneficiários dos cheques, sendo que os
cheques impugnados foram sacados pela mesma pessoa, Mariana Santos do
Nascimento.

Nesse ponto, friso que esta e. Corte não admite a comprovação da
regularidade da despesa apenas com a apresentação de cheque nominal e contrato, em
especial, quando não houver recibo e contraparte no extrato eletrônico, confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 18/11/2021).

Friso, ainda, que a prática de endosso de cheque é, inegavelmente, lícita.
Todavia, a candidata deveria ter juntado aos autos, para comprovar as despesas, os
respectivos recibos, nos termos do artigo 60, § 2º da Resolução TSE nº 23.607, não
sendo suficiente para tanto a cópia do cheque nominal e posteriormente endossado.
Num. 42902286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902

Portanto, permanece sem a devida comprovação os gastos com pessoal.

Por fim, no presente caso, é possível a utilização dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das
contas, eis que as falhas remanescente atingem apenas 4,8% dos recursos movimentos
em campanha (R$ 17.344,14).

Todavia, não cabe excluir a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, eis que estes princípios constitucionais são aplicáveis apenas para
rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para
aprovar com ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a determinação de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (R$ 874,29).

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600841-77.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 LUANA RABELO VEREADOR, LUANA RABELO - Advogado do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42902286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111290051600000041875902
Número do documento: 22022111290051600000041875902